Tribunal: STF
Processo: RE 108850
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-07
Data de publicação: 1986-11-07

Ementa:
- POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO. VANTAGENS.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 13, PARAGRAFO 4., DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
FALTA DE PROVA, PERANTE AS INSTANCIAS ORDINARIAS, DE QUE OS
MILICIANOS, NO ESTADO, PERCEBEM PROVENTOS SUPERIORES AOS
INTEGRANTES DAS FORÇAS ARMADAS FEDERAIS.
RE NÃO CONHECIDO.